Tribunal: TJSP
Processo: 2224123-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Ação monitória - Decisão que indefere gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, §5o do CPC - Decisão mantida. Recurso desprovido,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Ação monitória - Decisão que indefere gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, §5o do CPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.